Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. ATRASO NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado por não ter se manifestado acerca do pedido de cancelamento do contrato pela autora em 17/01/2023, bem como pela ausência de demonstração da solicitação do medicamento pela embargada.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. No que toca ao pedido de cancelamento do contrato pela embargada, tal fato é irrelevante para o deslinde da demanda, já que o objeto está restrito ao atraso de entrega do medicamento na vigência do contrato.
5. Com relação à demonstração de solicitação de medicamento, conforme consignado no item 7, o documento de ID 50899116 refere-se ao recurso administrativo na ANS que a consumidora ingressou a fim de notificar a ora recorrente da sua inércia, sendo suficiente para atestar a solicitação.
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.